Tribunal: TJSP
Processo: 2148466-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU e taxas – Exercícios de 2016 a 2018 - Ilegitimidade passiva – Inocorrência - Legitimidade do proprietário para responder pela execução - Legitimidade concomitante do compromissário vendedor e do promitente comprador para figurar no polo passivo da execução fiscal - Inexistência de registro do contrato de compra e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU e taxas – Exercícios de 2016 a 2018 - Ilegitimidade passiva – Inocorrência - Legitimidade do proprietário para responder pela execução - Legitimidade concomitante do compromissário vendedor e do promitente comprador para figurar no polo passivo da execução fiscal - Inexistência de registro do contrato de compra e venda no Registro de Imóveis – Inteligência do art. 34 do CTN - Súmula 399 do STJ – Decisão mantida – Recurso improvido.